Tribunal: TJDFT
Processo: 0755963-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, cuja custódia foi convertida a partir da prisão em flagrante, sob o fundamento de garantia da ordem pública, com alegação de risco de reiteração criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou se são suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o fundamento da periculosidade reside em processo por crime de menor potencial ofensivo, com pena máxima de dois meses de detenção ou multa, tal elemento é desproporcional e inadequado para sustentar prisão preventiva por crime de roubo.

4. Caso o paciente seja tecnicamente primário e não possua condenação criminal definitiva, inexiste indicativo concreto de reiteração delitiva apto a justificar a custódia cautelar. A manutenção da prisão preventiva do paciente, quando o corréu a quem se atribui conduta mais gravosa já se encontra em liberdade, viola os princípios da isonomia e da razoabilidade.

5. Ausentes elementos que indiquem violência direta ou porte de arma branca pelo paciente, resta demonstrada a inviabilidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas Corpus admitido e ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 282, § 6o; CP, art. 176; CP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1981077, 0706594-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27.03.2025.